Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
REJULGAMENTO. ART. 1.030 e ART. 1.040, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. VICENTE PIRES. ÁREAS DE INTERESSE ESPECÍFICO E SOCIAL. OCUPANTES DE BAIXA RENDA. COEXISTÊNCIA DAS MODALIDADES DE REURB. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ISONOMIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À DISCRICIONARIEDADE. INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO À LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1.002, STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de rejulgamento (CPC, art. 1.030, II) de recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL e do Distrito Federal. Anteriormente, o recurso da Defensoria Púbica foi provido para julgar procedente a pretensão inicial, mas o acórdão reexaminado não fixou honorários sucumbenciais.
2. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002, STF).
3. Recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA conhecido e provido. Honorários advocatícios arbitrados. Acórdão n. 1359337 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.030, II, e do art. 1.040, ambos do CPC.